Tribunal: TJES
Processo: 5019743-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019743-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FRANCISCO SOUZA FILHO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019743-05.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MANOEL FRANCISCO SOUZA FILHO.

RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM (BV FINANCEIRA S.A).

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENVIO DOS BOLETOS PARA A RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO ENVIO QUE NÃO CAUSOU LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NO RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória ajuizada por MANOEL FRANCISCO SOUZA FILHO em face do BANCO VOTORANTIM (BV FINANCEIRA S.A).

Em síntese, a parte autora argumenta que está com dificuldades para receber os boletos de pagamento referente ao empréstimo contraído junto ao requerido. Alega que, em virtude dos fatos, tem atrasado os pagamentos.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por MANOEL FRANCISCO SOUZA FILHO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: A) DETERMINAR que o réu encaminhe, no prazo de 10 dias úteis, os boletos de pagamento do empréstimo contraído pelo Autor, para o endereço do requerente situado na rua Jaciara Mendes Oliveira, n° 115, CEP: 29032-575, bairro resistência, vitória/ES, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$15.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais; B) Julgar improcedente o pedido de dano moral e material.

Irresignada com a sentença no ID 7014677, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que devido ao não envio dos boletos para sua residência, somando-se a dificuldade em solucionar o problema nos canais de atendimento da recorrida, ocasionou o pagamento em atraso dos boletos em alguns meses, configurando a fato suficiente a ensejar lesão ao patrimônio imaterial, sujeitando o lesado a intolerável constrangimento, hábil a ferir a dignidade, por isso, constitui dano moral indenizável. Assim, requer que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isto não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, aduz o autor que está com dificuldades para receber os boletos de pagamento referente ao empréstimo contraído junto ao requerido. Alega que, em virtude dos fatos, tem atrasado os pagamentos e, em razão disso, sofreu lesão extrapatrimonial.

Como se sabe, com relação aos danos morais
, sabe-se que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, o evento vivenciado pela parte autora não se mostra capaz de ensejar significativa dor, vexame, humilhação, desconforto anormal, e por tais razões, a manutenção da improcedência dos danos morais é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)